Tribunal: TJMT
Processo: 1006844-65.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[TANUZIA LAURIANA FIGUEIREDO - CPF: 925.132.981-87 (RECORRENTE), EDI TOCANTINS SILVA - CPF: 011.935.451-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ENERGIA. FATURA PAGA COM 38 DIAS DE ATRASO. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES APÓS 03 MESES DO PAGAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANO MORAL CONFIGURADO. PLEITO DE MAJORAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Aduz a autora
TANUZIA LAURIANA FIGUEIREDO

que, seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes na data de 11/10/2019, fatura 06/2019, vencimento em 11/07/2019, pago no dia 19/07/19, no montante de
R$ 223,97
(duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos).

2.

Em
sentença
, o douto juiz de primeiro grau
julgou parcialmente procedente
os pedidos autorais, e condenou a reclamada a declarar a inexistência do débito, e pagar o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir do evento danoso (11/10/2019) e, correção monetária (INPC), a partir do arbitramento.

3.

Recurso da reclamada que não merece provimento
, haja vista, restar comprovado que, apesar do pagamento da fatura 06/2019, ter ocorrido com 38 dias de atraso, a reclamada inscreveu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes
03 meses após o pagamento
, portanto, indevida tal inscrição gerando danos a serem indenizados.

4.

Insurgência da parte autora
, requerendo a majoração do valor arbitrados a título de danos morais
que merece parcial procedência
, haja vista que, a mesma possuía 12 inscrições posteriores lançadas pela EDITORA E DISTRIBUIDORA
EDUCACIONAL S/A – FACULDADE PITAGORAS, contudo, as mesmas
foram julgadas improcedentes nos autos no 1006847-20.2020.8.11.0001, com transito em julgado.

5.

Mostra-se devida a majoração do
quantum
indenizatório de R$ 1.000,00 (um mil reais), para o montante de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

6.

Sentença modificada parcialmente, apenas para majorar o valor dos danos morais, mantendo-se inalterada nos demais pontos.

7.

Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.

8.

Recurso da reclamada conhecido e improvido.

9.

Condeno a parte reclamada/recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos bem como, condenou a parte requerida em danos morais no
valor de R$ 1.000,00 (um mil reais),
declaração de inexistência de débito e
cancelamento definitivo da inscrição
.

A parte autora/recorrente interpôs recurso requerendo a majoração da condenação em danos morais.

A reclamada/recorrente apresentou recurso requerendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Eis a suma do essencial.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Trata-se de ação indenizatória em que autora, aduz que, seu nome foi inscrito indevidamente no cadastro de inadimplentes na data de 11/10/2019, fatura 06/2019, vencimento em 11/07/2019, pago no dia 19/07/19, no montante de R$ 223,97 (duzentos e vinte e três reais e noventa e sete centavos).

A Reclamada alega que o débito é devido, não havendo danos a serem indenizados.

Pois bem, o
recurso da reclamada não merece provimento
, haja vista, restar comprovado que, apesar do pagamento da fatura 06/2019, ter sido adimplida com 38 dias de atraso,
a reclamada inscreveu o nome da parte autora no cadastro de inadimplentes 03 meses após o pagamento
, portanto, indevida tal inscrição gerando danos a serem indenizados.

Contudo o valor arbitrado merece reforma.

Sobreveio sentença de procedência parcial em que o juiz de 1o grau concedeu à parte Autora o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais.

A parte Autora, por sua vez, interpôs Recurso Inominado visando pela majoração dos danos
, na qual invoca os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, bem como as provas anexas, entendo que o valor da condenação a título de indenização por danos morais, não guarda consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade utilizados por este Colegiado, para situações semelhantes.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo atentado.

Verifico que, a autora possuía 12 inscrições posteriores lançadas pela EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A – FACULDADE PITAGORAS, contudo, as mesmas foram julgadas improcedentes nos autos no 1006847-20.2020.8.11.0001, com transito em julgado, vejamos:

Por tais considerações, e em consonância com o art. 6o da Lei 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da presente Reclamação Cível e, em consequência:

a) DECLARO a inexistência dos débitos objeto da lide;

b) DETERMINO que a Reclamada promova a baixa da negativação objeto da lide no prazo de 05 (cinco) dias.

c) CONDENO a parte Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor deverá ser corrigido pelo IGPM-FGV a partir da presente data e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês contados do evento danoso;

Dessa forma, demonstrado a ocorrência do dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte Recorrente em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela Recorrida, sendo desnecessário, nestes casos, a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta.

Reputo justa e razoável a
MAJORAÇÃO da condenação da Recorrida ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO
interposto por
TANUZIA LAURIANA FIGUEIREDO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
majorar o dano moral

para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo inalterada a sentença nos demais termos.
Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

CONHEÇO
do recurso interposto pela

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

S.A
, e
NEGO-LHE provimento
.
Condeno a parte Recorrente
, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021